Tribunal: TJMT
Processo: 1024200-65.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024200-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 033.394.391-09 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DA MINUTA DO PACTO ASSINADA PELAS PARTES – ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE QUE A INÉRCIA SERIA INTERPRETADA COMO DESISTÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – JUNTADA APENAS DE BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO CUJOS TERMOS SÃO DESCONHECIDOS PELO JUÍZO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VIII, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A homologação judicial de transação exige a apresentação de instrumento formal (minuta) devidamente subscrito pelas partes ou seus procuradores com poderes específicos (Art. 842 do Código Civil e Art. 105 do CPC), não bastando a mera juntada de boletos de pagamento emitidos por terceiros estranhos à lide.

No caso, o magistrado de primeiro grau determinou a juntada da minuta do acordo, sob pena de extinção do feito por desistência. A parte autora limitou-se a reiterar a validade de comprovantes de pagamento, permanecendo inerte quanto à formalização documental exigida.

Sem o conhecimento dos termos da transação (quitação, renúncia a direitos, distribuição de ônus sucumbenciais), é vedado ao magistrado homologar o ato, restando correta a extinção do processo sem resolução do mérito por desistência, conforme advertência prévia e anuência tácita das partes.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024200-65.2023.8.11.0002

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
Dr. Angelo Judai Júnior
, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em face de
BANCO PAN S.A.
, homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que houve erro no enquadramento jurídico do desfecho processual. Alega que não houve desistência, mas sim transação extrajudicial realizada via plataforma digital (Serasa/Ipanema).

Argumenta que a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento são suficientes para comprovar o ajuste, sendo desnecessária a exigência de "minuta clássica" assinada, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Pugna pela reforma da sentença para que seja homologado o acordo e extinto o feito com resolução do mérito (Art. 487, III, "b", CPC).

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de acordo judicial quando a parte, devidamente intimada para apresentar a minuta do pacto assinada pelos litigantes, limita-se a juntar boletos de pagamento e comprovantes de quitação gerados por plataformas de renegociação de dívidas.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a notícia de composição extrajudicial, o magistrado
a quo
proferiu o despacho de ID 195908674, nos seguintes termos:

"Ocorre que a minuta de acordo não foi juntada e, por isso, não há como homologar a avença, sem que a respectiva minuta. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem a minuta de acordo firmado entre as partes. As partes deverão ser alertadas que a inércia será interpretada como pedido de desistência da demanda e respectiva concordância com a desistência."

Devidamente intimada, a Apelante peticionou (Id. 198220912) insistindo que o boleto bancário deveria suprir a ausência da minuta. O Banco Apelado, por sua vez, informou a cessão do crédito a um Fundo de Investimento e não apresentou qualquer documento que formalizasse os termos da transação.

Pois bem. A transação, para ser homologada judicialmente e produzir os efeitos de coisa julgada material, exige a observância de requisitos formais mínimos. O Art. 842 do Código Civil estabelece que a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, assinado pelos transigentes.

No âmbito processual, o magistrado exerce o controle de legalidade sobre a transação. Sem a juntada da minuta contendo as cláusulas do acordo — tais como o valor da quitação, a responsabilidade pelas custas processuais, o destino dos honorários advocatícios e a renúncia a eventuais direitos discutidos na lide — o Poder Judiciário fica impedido de chancelar o ato, pois desconhece a extensão da vontade das partes e a legalidade do que foi pactuado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE SUPOSTO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 104 E 842 DO CÓDIGO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Considerando que a proposta de transação feita por e-mail remetido pelo advogado do exequente não chegou a ser transladada pelas partes em minuta própria, com a necessária observância dos requisitos de ordem formal previstos nos arts. 104, inciso III, e 842 do Código Civil - a saber, por termo nos autos e com a assinatura dos transigentes -, impõe-se indeferir o pedido da parte executada de que seja homologado o acordo.”
(TJ-MG - AI: 21447765620228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/03/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)” (
N.U 1020563-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença e ação de reintegração de posse - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
INEXISTÊNCIA DE MINUTA E DE ASSINATURA DA PARTE E/OU - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE – AFRONTA AO ART. 842 DO CC – CONFIGURADO –
SENTENÇA CASSADA/INVALIDADA – RECURSO PROVIDO.

“Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

É incabível a homologação de acordo sem que ocorra a juntada do respectivo termo, assinado pelas partes ou por procuradores com poderes especiais para transigir”.

(N.U 0000921-67.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Note-se que o documento de ID 154500713 é um boleto emitido pelo "FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA", empresa que sequer faz parte da relação processual. Embora o pagamento possa gerar a quitação da dívida no plano material, ele não substitui a necessária formalização da transação processual para fins de extinção do feito com resolução de mérito.

A advertência do juízo de origem foi clara: a falta da minuta ensejaria a interpretação de desistência da ação. A Apelante, ciente da consequência processual, não diligenciou para obter a assinatura do Banco ou do cessionário do crédito em um termo de acordo formal.

Não se trata de excesso de formalismo, mas de segurança jurídica. A homologação de um acordo sem minuta equivaleria a assinar um "cheque em branco", cujos termos seriam desconhecidos pelo Estado-Juiz.

Portanto, diante da inércia das partes em cumprir a determinação de regularização da representação do acordo e diante da anuência tácita com a forma de extinção advertida pelo magistrado, a sentença de extinção sem resolução do mérito por desistência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026